Tribunal: TJES
Processo: 5005044-58.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005044-58.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A PACIENTE ACAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas a paciente acamada, em razão de sequelas de AVC, com prescrição médica indicando o uso contínuo de 240 unidades mensais.

2.A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município de Aracruz para fornecer o insumo, confirmando tutela antecipada já cumprida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento de fraldas geriátricas, prescritas como insumo essencial ao tratamento de saúde, caracteriza obrigação no âmbito da saúde ou da assistência social e se é legítima a responsabilização solidária dos entes federativos pelo seu fornecimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF/1988, sendo obrigação comum dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF.

5.A necessidade do uso de fraldas geriátricas está comprovada por prescrição médica, sendo insumo indispensável à manutenção da saúde da paciente.

6.A jurisprudência do STF no Tema 793 da Repercussão Geral reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos e insumos de saúde.

7.O fornecimento parcial realizado pelo Município não atende integralmente à prescrição médica, configurando omissão no atendimento integral à saúde da paciente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. O fornecimento de fraldas geriátricas, quando indicado por prescrição médica como necessário ao tratamento de saúde, insere-se no âmbito do direito à saúde. 2. É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos pelo fornecimento do insumo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto voto da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5005044-58.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: NAIR CARDOSO GUIMARÃES ROBERTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A PACIENTE ACAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas a paciente acamada, em razão de sequelas de AVC, com prescrição médica indicando o uso contínuo de 240 unidades mensais.

2.A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município de Aracruz para fornecer o insumo, confirmando tutela antecipada já cumprida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento de fraldas geriátricas, prescritas como insumo essencial ao tratamento de saúde, caracteriza obrigação no âmbito da saúde ou da assistência social e se é legítima a responsabilização solidária dos entes federativos pelo seu fornecimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF/1988, sendo obrigação comum dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF.

5.A necessidade do uso de fraldas geriátricas está comprovada por prescrição médica, sendo insumo indispensável à manutenção da saúde da paciente.

6.A jurisprudência do STF no Tema 793 da Repercussão Geral reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos e insumos de saúde.

7.O fornecimento parcial realizado pelo Município não atende integralmente à prescrição médica, configurando omissão no atendimento integral à saúde da paciente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. O fornecimento de fraldas geriátricas, quando indicado por prescrição médica como necessário ao tratamento de saúde, insere-se no âmbito do direito à saúde. 2. É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos pelo fornecimento do insumo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Nair Cardoso Guimarães Roberto
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Aracruz
, objetivando o fornecimento de fraldas geriátricas, tamanho “G”, na quantidade de 240 (duzentos e quarenta) unidades mensais, sob alegação de que se encontra acamada em razão de sequelas de AVC, fazendo uso de sonda de gastrostomia e necessitando do referido insumo de forma contínua, conforme prescrição médica.Relata que o Município de Aracruz fornece atualmente apenas 56 unidades por mês, quantidade insuficiente para atender sua demanda diária de 8 unidades, e que, diante dos custos elevados, não possui condições financeiras de arcar com a aquisição mensal das fraldas.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12683364),com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
, os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, solidariamente, a fornecerem FRALDAS GERIÁTRICAS, tamanho “G”, na quantidade de 240 (duzentos e quarenta) unidades mensais, sendo 08 (oito) unidades dia, considerando a patologia diagnosticada, conforme objeto dos autos, para tratamento médico para o restabelecimento da saúde da paciente.

Confirmo a tutela antecipada no ID49058231, na qual determina que os requeridos forneçam FRALDAS GERIÁTRICAS, tamanho “G”, na quantidade de 240 (duzentos e quarenta) unidades mensais, sendo 08 (oito) unidades dia, sendo comprovado o cumprimento da decisão em ID49428301.

Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 12683366),
sustentando que o fornecimento de fraldas configura obrigação no campo da assistência social, e não da saúde, inexistindo norma que o obrigue a atender tal pleito. Aduz, ainda, que a parte autora não comprovou a hipossuficiência econômica.Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Aracruz (ID 12683373) e pela parte autora (ID 12683380).

É o relatório. Decido.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

Consta nos autos que a parte autora encontra-se acamada, em decorrência de sequelas de AVC (CID I69), utilizando sonda de gastrostomia, conforme atestado médico juntado no ID 12682333. A necessidade do uso contínuo de fraldas geriátricas está diretamente relacionada à sua condição clínica, não se tratando de item de mera conveniência, mas de insumo essencial ao tratamento de saúde.

O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado, em todas as esferas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de assegurá-lo mediante políticas públicas e medidas concretas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no que tange ao fornecimento de insumos e tratamentos médicos, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, sendo plenamente possível sua responsabilização conjunta pelo fornecimento do insumo pleiteado.

Ressalte-se, ainda, que o fornecimento atual realizado pelo Município de Aracruz (56 unidades mensais) não atende à prescrição médica de 240 unidades mensais, restando configurada a omissão parcial do Poder Público no atendimento das necessidades de saúde da requerente.

Portanto, é legítima a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento das fraldas, nos moldes da sentença.

Aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)